Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Execução de sentença. Levantamento de valores condicionado a julgamento de recurso. Preclusão.

A pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, o agravo volta-se contra a antecedente, acobertada pela preclusão, que condicionou o levantamento dos valores ao julgamento de outro recurso.